Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701351-66.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICTOR BERNARDO DE LIMA FERNANDES RECORRIDO: CLINICA DE ATENDIMENTO PEDIATRICO LTDA DESPACHO De acordo com o entendimento do STJ "a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado."(AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). O contracheque de ID 36854989 não é um documento acessível pelo PJE, uma vez que juntado em formato incorreto. Embora tenha recolhido as custas e preparo, o Recorrente requereu a gratuidade. Nesse cenário, concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo os contracheques dos últimos 3 (três) meses ou sua última declaração de renda, a fim de comprovar a hipossuficiência. Brasília/DF, 4 de julho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora